Tribunal: STF
Processo: ARE 1004127
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTERPOSTO EM 11.11.2016. DIREITO DO TRABALHO. JORNADA DE TRABALHO. TURNO DE REVEZAMENTO. HORA EXTRA. REPOUSO SEMANAL REMUNERADO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 



    1. A equiparação de folgas compensatórias com repouso semanal remunerado para fins de incidência de horas extras implica o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que inviabiliza o recurso extraordinário.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com majoração de honorários advocatícios, com base no art. 85, § 11, do CPC, e aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.